Tribunal: TJES
Processo: 5002612-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002612-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS, RIVAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E KARINA ALMEIDA COSTA REIS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 771504 (fls. 18) e integrada pelo
decisum
id 771495 (fls. 02/06), nos autos dos “embargos à execução” nº 0073648-79.2003.8.08.0011, que deixou de acolher a pretensão de extinção, por abandono processual, da respectiva ação de execução manejada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 771490, os Agravantes pugnam “
seja reconhecido o abandono de causa, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, e condenação do agravado nas despesas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC
”.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, constantes do id 1016514.

A Agravada apresentou as contrarrazões constantes do id 1326991, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS, RIVAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E KARINA ALMEIDA COSTA REIS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 771504 (fls. 18) e integrada pelo
decisum
id 771495 (fls. 02/06), nos autos dos “embargos à execução” nº 0073648-79.2003.8.08.0011, que deixou de acolher a pretensão de extinção, por abandono processual, da respectiva ação de execução manejada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO , ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 771490, os Agravantes pugnam “
seja reconhecido o abandono de causa, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, e condenação do agravado nas despesas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC
”.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, constantes do id 1016514.

A Agravada apresentou as contrarrazões constantes do id 1326991, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, penso não restar caracterizado o abandono processual aduzido pelos Agravantes.

Acerca do
iter
processual que envolve a
quaestio
, trago à colação excerto das informações prestadas pelo Juízo a quo:

“Refere-se à execução por quantia certa proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SICOOB CACHOEIRO, em face de RIVAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ELIAS TADEU ZANELATTO DOS REIS, JORGE LUIZ DE ALMEIDA COSTA e KARINA ALMEIDA COSTA REIS.

Às ff. 167/168 fora determinada a intimação da exequente para impulsionamento do feito, tudo sob pena de extinção.

Promovida aludida intimação, pelo Diário da Justiça, f. 170, a exequente entranhou petição às ff. 174 e 180, objetivando juntada de nova procuração; ainda, pessoalmente, f. 182/verso; e pelo novo patrono, igualmente pelo Diário, f. 183; não tendo formulado pedido objetivando o regular processamento da presente ação.

Destarte, o comando de f. 185 culminou por determinar a intimação dos executados para ciência da inércia do exequente, considerando que se trata de execução embargada, no entanto, antes mesmo de manifestação, sobreveio petição subscrita pela instituição bancária requerida, solicitando “prazo de 30 dias para impulsionamento do feito, já que a credora está aguardando vista no processo de arrolamentos de bens nº 011970063852, que corre na 3ª Vara de Família”.

Os devedores solicitaram a imediata extinção do feito, pelo abandono do credor, f. 193.

Destarte, o comando de f. 195 bem ressalvou a manifestação do exequente nos autos, objetivando dar prosseguimento ao iter procedimental, razão por que, fora acolhido o pedido formulado, nos termos acima mencionado.

Fez juntar o credor “pedido de reforço de penhora”, ff. 197/199, e “informação dos imóveis informados às fls. 197/198: sistema de cadastro imobiliário da prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a fim de se identificar corretamente a localizações dos imóveis para efeitos de reforço da penhora”.

Sobreveio embargos de declaração opostos por ELIAS TADEU ZANELATO DOS REIS e outros, arguindo, em resumo, omissão no que se refere à análise do abandono da causa pelo exequente, ff. 298/301; ainda, impugnação ao pedido de reforço de penhora, considerando o aludido abandono, ff. 303/305.

Manifestou-se o credor tocante as peças anteriormente mencionadas à f. 310, registrando inexistência de elementos a possibilitar o manejo dos embargos, e, no mais, solicitou o acolhimento do reforço de penhora.

Ao após, fora inacolhido os embargos de declaração e indeferido o pedido de reforço de penhora formulado pelo credor, ff. 311/315.

Noticiou, ao após, os executados, a interposição de agravo de instrumento, juntando aos autos cópia de seus fundamentos, ff. 318/325.”

Nesta senda, afiguram-se irretocáveis os fundamentos consignados pela MMª. Juíza de Direito
a quo
ao refutar a tese de abandono processual quando da prolação da decisão vergastada:

“A despeito da intimação de f. 170, esta não fez constar que a ausência de manifestação do credor implicaria abandono, vertendo-se, exclusivamente, a dar ciência de que indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelos devedores.

Para além, não se pode descurar que o comando de f. 185 reverberou por determinar a intimação dos executados para ciência de eventual inércia do exequente, contudo,
o credor efetivou requerimento de prosseguimento da ação, inclusive, com juntada de documento hábil a demonstrar que em 07/06/2018 fez requerimento de acesso a processo que tramita na Vara de Família, Órfãos e Sucessões, objetivando verificar existência de bens passíveis de penhora – petição protocolada neste Juízo em 31/08/2016 - vide ff. 191/192.

Portanto, os executados, ao jungirem aos autos petição em 04/09/2018, anuindo com a extinção do processo, olvidaram de que já havia pedido hábil, anterior, a possibilitar o prosseguimento da ação, sobretudo, porque não ocorrera a homologação judicial de eventual abandono.

Consectariamente, plenamente possível a marcha processual pretendida pelo SICOOB, não havendo, pois, como se implementar a extinção do processo por abandono, como quer o embargante”.

Ademais, sobreleva ressaltar que, em se tratando de execução, deve ser examinada
cum granu salis
a pretensão de extinção do processo, por abandono processual, merecendo registro o julgamento do agravo de instrumento nº 0001469-92.2018.8.08.0021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DO PROCESSO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - REFORMA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Nas hipóteses de cumprimento de sentença ou de execução, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. Circunstancialmente, o arquivamento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da duração razoável do processo. (...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000264, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Afinal, conquanto não se admita conduta desidiosa por parte do exequente, não se pode olvidar que o processo de execução tem por objeto a satisfação do interesse patrimonial do credor, sem prejuízo da possibilidade de discussão do direito vindicado em sede de embargos à execução.

Outrossim, ao contrário do que sustentam os Agravantes, é suficiente para afastar a desídia da parte o peticionamento nos autos, ainda que para pleitear a concessão de prazo ao Juízo, não devendo ser confundidas as hipóteses do abandono processual com a de hipotética prescrição.

Nesta senda, da análise do caso concreto e diante das diversas petições apresentadas pela Agravada, tanto nos autos de origem, quanto em demanda diversa visando a satisfação do crédito vindicado, não se afigura possível imputar-lhe (à Agravada) desídia capaz de ensejar a extinção do feito, por abandono processual, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o que atentaria, a meu sentir, contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002612-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ABANDONO PROCESSUAL
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono processual, pressupõe a existência de desídia na condução do feito, na forma da legislação processual civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes ELIAS TADEU ZANELLATO DOS REIS E OUTROS e Agravada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.